Tribunal: TJMT
Processo: 1005038-23.2019.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005038-23.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0002-96 (APELANTE), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0001-05 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0002-96 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1005038-23.2019.8.11.0003 – Capital

Apelante
: Tropical Supermercados Ltda.

Apelado
: Energisa S/A

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR

DANO MATERIAL E MORAL

– ROMPIMENTO DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS

EM APARELHOS INDISPENSAVEIS À ATIVIDADE COMERCIAL DO ESTABELECIMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA

DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS– PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – VALRO CORRESPONDENTE ÀS NOTAS FISCAIS – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – MERO DISSABOR –- RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado ao estabelecimento comercial por conta do rompimento de cabo de alta tensão da linha de transmissão de energia elétrica, que acarretou avarias nos aparelhos eletrodomésticos e perdas de alimentos perecíveis, configurado o nexo de causalidade, impõe-se a indenização pelos prejuízos.

Apesar do dissabor suportado pela parte, consistente no dano dos aparelhos necessários à atividade do estabelecimento comercial,

por si só, não caracteriza

dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1005038-23.2019.8.11.0003 – Capital

Apelantes
: Energisa S/A e Tropical Supermercados Ltda.

Apelados
: os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível e apelação adesiva interpostos sucessivamente por Energisa S/A

e Tropical Supermercados Ltda.,

contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação Indenizatória nº 1005038-23.2019.8.11.0003,
que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial proposta pela parte autora para condenar a concessionaria de energia elétrica ao pagamento da importância
de R$
51.043,23 (cinquenta e um mil, quarenta e três reais, vinte e três centavos) a título de indenização por dano material, decorrente da falha na prestação de serviço, pelo rompimento de cabo de alta tensão.

Inconformadas, recorrem ambas as partes.

A requerida, ora apelante, sustenta o equívoco da decisão recorrida, sob o argumento de que não ficou demonstrada a existência do prejuízo e o nexo causal entre este e o fato do serviço prestado pela concessionaria.

Ressalta que a parte autora não comprovou o nexo entre eventual oscilação de energia e os supostos danos causados, assinalando que o fato decorre de curto circuito no estabelecimento devido as instalações elétricas internas do imóvel que não

estavam regulares para a quantidade de equipamentos elétricos que o guarnecem.

Segue sustentando que comprovou não haver qualquer defeito na rede de distribuição, e que não pode ser responsabilizada por fato ocasionado por culpa exclusiva do consumidor.

Diz que a apelada não se desincumbiu do ônus em comprovar o fato constitutivo do seu direito, porque não produziu prova documental do prejuízo material sofrido, e que se mostram ausentes os requisitos necessários à caracterização do dano moral.

Em contrarrazões, a apelada - Tropical Supermercados Ltda.-, requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por inobservância ao princípio da

dialeticidade, no mérito, rebate as razões lançadas no apelo, esclarecendo que os prejuízos experimentados decorrem de rompimento de cabo de alta tensão,

e pede pelo seu desprovimento. Em seguida, recorre adesivamente, insurgindo-se em relação ao indeferimento dos danos morais, em razão da perda e impossibilidade de comercialização de produtos alimentícios, em razão do fato ocorrido.

Contrarrazões à apelação adesiva, pela intempestividade do recurso, e, no mérito, rechaçando os danos morais reclamados pede pelo desprovimento (Id n.101709523).

É o relatório.

Cuiabá, 09 de dezembro de 21.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1005038-23.2019.8.11.0003 – Capital

Apelantes
: Energisa S/A e Tropical Supermercados Ltda.

Apelados
: os mesmos

V O T O

Cuida-se na origem de ação de indenização por danos material e moral c/c lucros cessantes proposta em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., pleiteando o ressarcimento dos prejuízos decorrentes do rompimento de cabo de transmissão de energia elétrica, que acarretou danos aos equipamentos elétricos do supermercado referente a UC n. 6/1048142-2.

Narrou a autora que
em 15.08.18,
houve um rompimento de um dos cabos de energia elétrica do poste que fica localizado em frente ao estabelecimento comercial, que o referido cabo entrou em contato com a estrutura metálica do estabelecimento, gerando uma forte corrente elétrica que ocasionou, por sua vez, a sobrecarga e avarias nos maquinários que estavam ligados à rede de

energia elétrica.

Relata que após

o restabelecimento da energia, constatou-se que vários produtos indispensáveis a atividade comercial foram queimados e produtos perecíveis perdidos, que entrou em contato com a Central de Atendimento da Energisa para solicitar providências do ocorrido, a qual negou-se em ressarcir os prejuízos materiais sofridos.

Em sua defesa, a concessionária sustentou que
não houve nenhum registro de perturbação no sistema elétrico da parte autora no período alegado, de modo a afetar os equipamentos narrados e que a parte autora não comprovou o nexo entre eventual oscilação de energia e os supostos danos.

Após a instrução processual, com a produção de prova oral, o douto magistrado singular julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a ré ao pagamento
R$
51.043,23 (cinquenta e um mil, quarenta e três reais, vinte e três centavos) a título de indenização por dano material, decorrente da falha na prestação de serviço.

Não concordando com a sentença, recorrem ambas as partes.

Preliminarmente
, sustenta a parte autora – Supermercado Tropical Ltda. – a violação ao principio da dialeticidade, escudada no argumento de que a peça recursal consiste em reprodução da peça de defesa.

Malgrado a insurgência, basta
uma simples leitura das razões recursais para constatar que a concessionaria apelante
dirigiu o seu inconformismo contra os fundamentos da

r. sentença, questionando pontualmente a inexistência de danos materiais por não ter dado causa à queima dos produtos, ainda que tenha se valido dos argumentos lançados na peça defensiva,

evidenciando que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do édito sentencial.

Dessarte, havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade, razão pela qual rejeito a preliminar.

Por sua vez, a concessionaria, em preliminar contrarrecursal questiona a intempestividade do apelo adesivo, alegando que a autora-apelante foi intimada da sentença recorrida em 09.02.21, e que apenas interpôs o recurso adesivo em 09.06.21, mais de 03 (três) meses do termo final do prazo recursal.

A valer, o prazo para interposição do recurso adesivo encerra-se no momento em que termina o prazo do recorrente para responder a apelação à qual esta aderindo, e não da data da intimação da sentença, prazo estabelecido para a interposição do recurso de apelação.

Diante disso, a data apontada pela concessionaria, qual seja, 05.03.21,como prazo fatal para a parte autora recorrer, refere-se ao prazo para a interposição do recurso de apelação, o qual não se aplica ao recurso adesivo, para o qual, como dito alhures, aplica-se o prazo das contrarrazões.

No caso em pauta, consultando

os autos originários verifica-se da movimentação processual, que as contrarrazões ao recurso de apelação da concessionaria, foram apresentadas pela parte autora, conjuntamente com a apelação adesiva, embora não houvesse intimação para prática do ato, ou seja, quando nem sequer havia iniciado o prazo, sendo, por isso, tempestivo o recurso adesivo.

Logo,
rejeito
a preliminar.

No
mérito,
alega a concessionária, que diante do procedimento para aferição da ocorrência solicitada pelo estabelecimento comercial, o pedido de ressarcimento foi indeferido por ausência de falta de comprovação do nexo de causalidade entre o dano nos equipamentos e a oscilação na rede.

Salienta que no procedimento administrativo verificou-se que não houve

perturbação no sistema elétrico que afetou a unidade consumidora,

o que levou à conclusão de que a perturbação não causou o dano elétrico reclamado e que os danos decorrem de curto circuito devido a irregularidades nas instalações elétricas internas do imóvel que não comportam a quantidade de equipamentos elétricos que guarnecem o estabelecimento.

Todavia, baldadas o esforço argumentativo da concessionaria,

o conjunto fático-probatório demonstra que

alegações não tem a sustentabilidade necessária para ensejar a isenção da sua responsabilidade e a consequente exclusão do ressarcimento dos danos experimentados pelo consumidor.

Não se olvide que a relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1º, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14), ainda, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

No caso em pauta, a parte autora comprovou por meio de

laudo técnico em conjunto com a prova testemunhal produzida nos autos,

que no dia

15.08.18, houve rompimento, provavelmente decorrente de ausência de manutenção,

de um cabo de alta tensão do poste

em frente ao estabelecimento comercial, o qual entrou em contato direto com a cobertura do imóvel, formado inteiramente de estruturas metálicas, fazendo com que a

corrente de energia percorresse a estrutura,

danificando todos os equipamentos e máquinas que tiveram contato a descarga elétrica.

Por sua a vez, a concessionaria buscou isentar-se da responsabilidade alegando que não houve qualquer oscilação de energia capaz de lesionar bens do consumidor e que nenhum usuário da mesma rede efetuou reclamação. Todavia, como demonstrado em juízo, os danos não decorreram de oscilação de energia, como pontua a concessionaria, mas do rompimento de um cabo de alta tensão, provavelmente por falta de manutenção, já que fatores externos não se fizeram presentes, que atingiu diretamente o estabelecimento comercial.

Nesse contexto, as testemunhas ouvidas em juízo foram enfáticas ao atestar que o cabo de energia elétrica atingiu a estrutura metálica do estabelecimento, acarretando as avarias nos aparelhos que dantes funcionavam perfeitamente (Id n 101709497/501).

Como bem salientou o douto magistrado, “a
conduta ilícita é clara: ficou demonstrado que em 15 de agosto de 2018, houve queda de um cabo elétrico, o qual entrou em contato com a estrutura metálica do estabelecimento da autora, onde acabou por avariar bens
”
(
Id. 101709503)

De maneira singular nos autos, comprovado o nexo de causalidade entre o rompimento de cabo de energia de alta tensao e os bens danificados, deve a concessionária responder pelos prejuízos advindos, nos termos do CDC e do art. 37, §6º, da C. Federal, que estabelecem a responsabilidade objetiva do prestador de serviços.

Com efeito, constitui obrigação da concessionária desempenhar o seu mister com esmero e dada a natureza remunerada do serviço prestado, suportar os riscos dessa atividade, não podendo deles se desvencilhar e, por outro aspecto, o próprio Código Civil adverte que em se tratando de atividade de risco, igualmente a responsabilidade é objetiva, como consta do parágrafo único do art. 927 do referido estatuto substantivo.

O posicionamento constitucional de que a responsabilidade das empresas concessionárias do poder público é objetiva, assim como a dos entes estatais, é reafirmada pelo disposto no parágrafo único, do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e consagrada pelo teor do art. 25, da Lei n. 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no art. 175, da C. Federal,
in verbis
:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.”

[...]

“
Art. 25. Incumbe a concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilização
.”

Por conseguinte, bem posta a sentença que condenou a concessionária de energia no ressarcimento dos valores dispendidos pelo consumidor para o conserto dos aparelhos danificados e dos produtos perdidos, que foi devidamente comprovado pelo orçamento e notas apresentados pela apelada.

Portanto, atento aos predicados do ônus da prova, a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do CPC/15 e a questão ser tratada ao nível do Código de Defesa do Consumidor, para alforriar a empresa concessionária do serviço público no caso em apreço existe uma condição indispensável estabelecida no inciso II, § 3º, do art. 14 da lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição.

Nessa senda, colaciono precedente desta Corte em caso análogo, vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL -
ROMPIMENTO DE CABO DE REDE DE ALTA TENSÃO – MORTE DE ANIMAL - DANO MATERIAL COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR
- DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL REDISTRIBUÍDOS - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal, e dos arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor.

II
. Na hipótese, é incontroverso que a morte do equino de propriedade do autor por eletrocussão, decorreu do rompimento do cabo da rede de energia de alta tensão de responsabilidade da concessionária, que tocou o solo e causou o choque elétrico.

III. Comprovada a falha na prestação do serviço, a concessionária está obrigada a indenizar a parte autora quanto aos danos materiais efetivamente comprovados.

IV. Os danos materiais estão satisfatoriamente demonstrados nos autos, consoante a comprovação de propriedade pelo recibo de compra e venda do animal.

V. A reparação por dano moral tem pertinência quando forem violados o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que não ocorreu na espécie.

VI. Danos morais que não se configuraram in re ipsa. Ausente prova em sentido contrário, presume-se que a situação não ultrapassou do mero dissabor.

VII - Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.(
RAC n.

1007523-13.2018.8.11.0041. 4ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves, j. 04.08.21, negritei).

Em relação ao dano moral, postulado pela parte autora, também não comporta acolhimento.

Mister constar que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Apesar do dissabor suportado pelo apelante consistente na sobrecarga da rede elétrica que acabou acarretando a queima dos maquinários do estabelecimento e a perda dos produtos perecíveis, tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando apenas e tão somente um aborrecimento.

Outro não é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, confira:

“ ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. QUEDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO APENAS AO MONITOR DO COMPUTADOR. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. [...] 5. Cuida-se, na origem, de demanda proposta com a finalidade de obter reparação por danos morais causados pela queda no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do recorrente, tendo ocasionado danos ao monitor do seu computador. 6. Contudo, no caso concreto, por maiores que tenham sido os transtornos e as frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, tal fato não pode ser equiparado à dor e ao sofrimento decorrentes de lesões graves à sua honra ou à sua imagem, portanto o decisum do Tribunal local está em sintonia com os precedentes do STJ, que não consideram meros aborrecimentos como causa de danos morais. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”
(STJ, REsp: 1661894 RS 2017/0042905-3, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.04.2017).

Nesse sentido soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – DEFEITO DO SERVIÇO – OSCILAÇÃO E QUEDA DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A falha na prestação do serviço da concessionária de energia, consistente na sobrecarga da rede elétrica que acabou acarretando a queima de equipamentos eletrônicos é por demais insignificante para atingir quaisquer dos sentimentos próprios do indivíduo, não passando de um simples e momentâneo dissabor
.” (
TJMT, RAC 1003399-21.2017.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 19.08.2020)

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6ª Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Portanto, agiu com o costumeiro acerto o togado
a quo
, não merecendo reparo a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios em 15%, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021